Tribunal: TJDFT
Processo: 0039403-95.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título.
2. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à caracterização da inércia do credor, ao termo inicial da prescrição intercorrente e à aplicação da Lei no 14.195/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examinase a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente ao negar provimento à apelação, afastando expressamente a alegada omissão quanto à caracterização da inércia do credor.
5. Consignou que a prescrição intercorrente se configura quando, após o ajuizamento da execução, o credor deixa de adotar providências concretas voltadas à satisfação do crédito, sendo insuficientes os requerimentos infrutíferos de localização do devedor ou de seus bens para suspender ou interromper o prazo prescricional.
6. Quanto à alegada contradição relacionada à tese de que a mera inexistência de bens não configuraria o termo inicial da prescrição intercorrente, o acórdão demonstrou que, no caso concreto, foram observados os requisitos legais para sua incidência, quais sejam: a prévia intimação do exequente para impulsionar o feito, a subsequente inércia e o decurso do prazo prescricional.
7. Verificase que o embargante utiliza os embargos de declaração com intuito de reabrir o debate acerca de questões já analisadas e decididas, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tratandose de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. Rejeitados os embargos de declaração, consideramse prequestionadas as questões discutidas e solucionadas no acórdão, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício no acórdão, não se prestando à rediscussão de questões já analisadas e decididas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.